Tribunal: STF
Processo: RE 79031
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
- Desapropriação. Pedreira.
É de manter-se o acórdão se o valor indenizatório foi considerado justo. A correção monetária há de ser paga, cabendo a dedução, do valor a ser pago, daquele correspondente ao depósito igualmente atualizado, não cabendo, porém, juros compensatórios, no caso, de vez que o preço do principal já foi calculado tendo em conta exatamente a utilização da pedreira existente
.